Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738113-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verum – Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados contra a decisão (id 108244827 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante contra City Service Segurança Ltda. e Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. (feito n. 0739717-71.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de arresto cautelar ao fundamento de ausência de comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e determinou a citação dos executados para efetuar o pagamento em três (3) dias. O agravante afirma que no caso dos autos se encontra presente o requisito do periculum in mora, pois trata-se de execução proposta contra duas empresas contra as quais existe uma grande quantidade de processos judiciais. Acrescenta que, dessa forma, não resta dúvida a respeito da péssima situação financeira das agravadas. Sustenta que deve ser determinada a reserva do crédito executado nos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001, proposta pelas executadas e em trâmite perante a Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Requer a concessão da medida liminar em virtude da demonstração da fumaça do bom direito e do risco ao resultado útil do processo. No mérito, pede a confirmação da medida liminar Preparo efetivado (id 31076302 e id 31076304). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória de urgência pode ser dividida em duas espécies: a tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa e a tutela provisória de urgência cautelar. Ambas podem ser pleiteadas em caráter antecedente ou incidente. No caso dos autos, trata-se de pedido de tutela provisória de urgência cautelar requerida em caráter incidental para que seja determinado o arresto do crédito executado, no valor de R$ 9.779.239,33 (nove milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), nos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001, proposta pelas executas e em trâmite perante a Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A agravante afirma que a medida constritiva é necessária para se garantir êxito em futura penhora. Deve-se diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor (art. 830 do Código de Processo Civil), do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no art. 301 do Código de Processo Civil. O arresto executivo tem previsão no art. 830 do Código de Processo Civil, que dispõe: Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Trata-se de medida preventiva que visa garantir o resultado útil do processo, cujo deferimento é possível, em regra, nos casos em que não houve localização do devedor. O pedido cautelar de arresto se enquadra no art. 301 do Código de Processo Civil[1], mas sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, os quais não restaram demonstrados pela agravante. A mera alegação de que as agravadas possuem grande quantidade de processo judiciais é insuficiente para demonstrar a presença dos requisitos necessários para tanto. No presente caso, posteriormente à decisão agravada houve citação das executadas (id 110337787 e id 110337789), determinando o pagamento da dívida em três (3) dias, o que obsta o deferimento do pedido de arresto executivo. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO VIA BACENJUD SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. 1. Consoante a norma prevista no art. 830 do CPC, o arresto somente pode ocorrer "se o oficial de justiça não encontrar o executado". É dizer, o instituto do arresto é de aplicação restrita às hipóteses em que não é possível localizar o devedor, isto é, em que não há possibilidade de se promover sua citação. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1254141, 07001512120208079000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO DE IMÓVEIS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de outros processos contra os executados, ora agravados, por si só, não tem o condão de demonstrar que eles estejam dissipando seu patrimônio, agindo em eventual fraude à execução ou adotando quaisquer outros atos tendentes a frustrar os fins do procedimento executivo. 3. Ademais, ambos os devedores já foram localizados, tendo, inclusive, apresentado resposta ao recurso nos autos do presente agravo de instrumento, o que reforça a ausência de risco ao resultado útil do processo a autorizar, nesse momento, o deferimento da medida cautelar de arresto. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1215686, 07151297120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que o arresto não se confunde com a penhora, pois esta é medida constritiva prevista no art. 829 do Código de Processo Civil. Esta tem lugar, em regra, quando o executado não realiza o pagamento no prazo de três (3) dias após a citação. A penhora online, assim como o arresto, objetiva conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional, mas, distintamente, a primeira é medida cabível após a citação da parte executada. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória de urgência cautelar. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.